Tribunal: TJDFT
Processo: 0702449-21.2019.8.07.0011
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NULIDADE DA SENTENÇA. PRELIMINAR REJEITADA. SEGURO. VEÍCULO OBJETO DE ROUBO. REGULARIZAÇÃO PERANTE OS ÓRGÃOS DE TRÂNSITO. OBRIGAÇÃO DA SEGURADORA. ASTREINTES. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. DILAÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. COVID-19. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA NÃO CONSTATADA.
1. Apelação interposta em face da r. sentença, proferida em ação de conhecimento, que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a requerida a promover a transferência e/ou baixa do automóvel antes segurado junto aos órgãos de trânsito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
2. A decisão proferida em sede de agravo de instrumento não determinou a suspensão do feito até o julgamento Colegiado, apenas a suspensão da decisão agravada. Nesse sentido, não havia impedimento para que o processo seguisse seu curso até final julgamento. Ademais, não houve engessamento, pelo acórdão, à atividade do juízo no julgamento do feito. Alegação de nulidade rejeitada.
3. Não prospera a alegação da seguradora, de que a obrigação é impossível de ser cumprida em razão do desaparecimento do veículo segurado, objeto de furto ou roubo, pois a seguradora dispõe de todos os documentos necessários para promover a regularização perante o órgão de trânsito. Além disso, não demonstrou nestes autos que o órgão de trânsito tenha feito exigências impossíveis de cumprir.
4. Com o pagamento da indenização securitária pela Seguradora, decorrente de roubo de veículo, a titularidade do bem lhe foi transmitida, com a consequente sub-rogação nos direitos e deveres sobre o mesmo.
5. Assim, as obrigações relativas ao veículo passaram a ser de inteira responsabilidade da Seguradora, competindo a esta providenciar a transferência da propriedade e a baixa do veículo perante os órgãos de trânsito, bem como requerer a isenção do IPVA, até que ele seja recuperado, nos moldes previstos no § 10, do artigo 1o da Lei Distrital 7.341/85. Precedentes.
6. Considerando que o sinistro ocorreu há mais de 5 anos, e até o momento a seguradora não regularizou a situação do veículo, sujeitando a apelada aos prejuízos decorrentes de tal conduta, como a inscrição de seu nome na dívida ativa, revela-se adequado o valor da multa diária arbitrado na origem.
7. O período ora vivenciado, de pandemia em decorrência da COVID-19, dificulta o acesso aos órgãos públicos, circunstância que justifica a dilação do prazo para cumprimento da obrigação.
8. O pedido principal consistente na obrigação de fazer foi acolhido, ficando prejudicado o pedido alternativo. O pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente. Não se cuida, portanto, de decaimento mínimo do pedido por parte da apelante, mas sim de sucumbência recíproca e equivalente, que foi corretamente fixada na proporção de 50% para cada parte, e em 10% sobre o valor da causa, em consonância com o disposto no art. 85, §2o, do CPC.
9. Recurso de Apelação conhecido e provido em parte.